Tribunal: TJDFT
Processo: 0744100-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIA No 124/2009. LEI DISTRITAL 5.248/2013. BASE DE ACORDO COM O VENCIMENTO ATUALMENTE RECEBIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu efetue o pagamento da Gratificação de Preceptoria/Tutoria à parte autora utilizando como referência a tabela de vencimentos da Lei 5.248/2013 e condená-lo ao pagamento de R$ 10.743,30 (dez mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta centavos), referente aos meses de setembro/2014 a setembro/2019, sem prejuízo das diferenças devidas no curso do processo.
2. Nas suas razões recursais, a parte ré alega que apenas a Residência Médica foi regulamentada para fins de Preceptoria e Coordenação, não cabendo a possibilidade de extensão de vantagens com base no Princípio da Isonomia. Alegou, ainda, falta de recursos financeiros para aplicação do reajuste, os quais não foram previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Requereu a improcedência total dos pedidos deduzidos na inicial ou subsidiariamente a correção monetária com base no art. 5o da Lei n.o 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A parte autora é Especialista em Saúde/Enfermeira, servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e que exerce a preceptoria na competência da SES-DF de 2014 até o presente momento, sendo evidente o direito ao recebimento da Gratificação. Verifica-se que consta tal rubrica incluída no seu contracheque, demonstrando que os requisitos foram reconhecidos administrativamente (id. 15915722 a 15915723).
4. O objeto dos autos diz respeito ao valor a ser pago a título de Gratificação de Preceptoria, em favor da parte autora, enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com base na tabela salarial implementada pela Lei 5.248 de 19/12/2013.
5. A Portaria no 124/2009 da Secretaria de Estado de Saúde do DF implementou gratificação pelo exercício das funções de preceptoria, correspondente a 20% ou 40% do valor da última referência do vencimento básico. A Lei Distrital no 5.248/2013, por sua vez, reestruturou a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, tendo a parte autora direito ao recebimento da diferença entre o valor pago de Gratificação de Preceptoria, calculada com base em vencimento defasado, e o valor que deveria ter sido pago, com base no vencimento atual, segundo a reestruturação da Lei 5.248/2013. (Acórdão 1185108, 07577048020188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. O caso dos autos não tem relação com o Tema 864, julgado pelo STF, tendo em vista que a diferença de valor requerida pela parte autora, já foi implementada nos contracheques dos servidores da carreira, ainda, naquele ano de 2014, tratando-se, na realidade, de correção do percentual aplicado sendo o correto de 20% ou 40% recebido por ela. A mera alegação do recorrente de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital no dever de efetuar o correto pagamento da Gratificação de Preceptoria/Tutoria à parte autora, até porque o valor de condenação é pequeno.
7. Precedentes: (Acórdão 1219462, 07043284820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219460, 07534921620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Correção monetária e juros. Conforme decidido definitivamente pelo STF em 03.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no RE 870.947, o índice de correção monetária a ser aplicado para as condenações judiciais contra a Fazenda Pública é o IPCA-E e os juros de mora são aqueles que remuneram os depósitos em conta poupança, não havendo o que ser modificado na sentença.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.